Tribunal: TJMT
Processo: 1018539-14.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018539-14.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), STEFANY CRISTINE DE SOUZA SILVA - CPF: 071.988.421-78 (PACIENTE), Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), JUIZ TITULAR DA 1 VARA DE SÃO JOSE DO RIO CLARO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: STEFANY CRISTINE DE SOUZA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
RISCO GERADO PELO SEU ESTADO DE LIBERDADE -
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONALÍSSIMA CONFIGURADA
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, verifica-se que a prisão preventiva encontra-se adequadamente motivada, a qual demonstrou, com base em elementos concretos, a gravidade do delito, evidenciada pela considerável quantidade e variedade das drogas apreendidas, o que demonstra forte indício de inclinação da paciente para o comércio de entorpecentes e, consequentemente, risco ao meio social, recomendando-se a custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.

Inexistindo elementos suficientes que comprovem a imprescindibilidade da paciente para os cuidados do menor, além de forte indícios da utilização da residência para armazenar considerável quantidade de entorpecentes, o que colocaria em risco a infante, não se verifica o constrangimento ilegal apontado pela parte impetrante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018539-14.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: STEFANY CRISTINE DE SOUZA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
Stefany Cristine de Souza Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Sobressai dos autos que a paciente foi presa em flagrante, em
09/08/2023
, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Nas razões do presente
habeas corpus
, a defesa sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva dispostos no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, sobretudo pela sua primariedade, destaca, ainda, que a paciente possui 19 (dezenove) anos de idade e não apresenta
periculum libertatis
, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Aduz, ainda, que a paciente é genitora de uma criança de apenas 03 (três) anos de idade, sendo imprescindível aos cuidados da prole, a justificar a concessão de prisão domiciliar, nos moldes do artigo 318, inciso V, do CPP.

Com esses argumentos pretende, ainda em caráter liminar, a revogação da prisão ou substituição da segregação por prisão domiciliar, pois preenchidos os requisitos legais.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 178580690.

As informações de praxe foram remetidas pela autoridade coatora (id 179388673).

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 181444180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: STEFANY CRISTINE DE SOUZA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende a impetrante, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar da paciente, bem como aduz que faz jus à prisão domiciliar, por ser genitora de criança menor de 12 anos.

Sobressai do Auto de Prisão em Flagrante que a “(...)
GUPM recebeu informações da Policia Civil de que havia na cidade uma mulher responsável pela gerência do tráfico de drogas na região; QUE esta mulher estava acolhida na casa da ADRIELLI; QUE Adrielli é conhecida pelas forças policiais deste município; QUE a GUPM intensificou as rondas nesta região até que visualizou a suspeita saindo da residência; QUE a suspeita foi abordada, no entanto ela tentou correr para dentro da residência sendo detida pelos policiais militares na área externa da casa; QUE a suspeita se identificou como STEFANY CRISTINE DE SOUZA SILVA e alegou que não morava em São José do Rio Claro-MT; QUE Stefany foi questionada se possui outras substâncias como aquela em suas mãos, ao que a mesma relatou que havia mais entorpecentes enterrados na lateral da residência; QUE a GUPM encontrou um balde contendo diversos tabletes análogas a várias substâncias entorpecentes (...)”

Diante da situação de flagrante, foi dada voz de prisão a paciente, a qual foi conduzida à Delegacia de Polícia para as providências necessárias.

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, pois o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
considerável quantidade e variedade de droga apreendida
bem como pelo envolvimento no comércio de drogas, Transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)
Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência do crime e indícios de autoria que recaem sobre
STEFANY CRISTINE DE SOUZA SILVA
, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos, termo de apreensão, laudo preliminar de constatação de entorpecente, o qual constatou que as porções apreendidas são análogas à maconha,
skank
, pasta base e cocaína.

In casu,

STEFANY CRISTINE DE SOUZA SILVA
encontra-se presa pela prática, em tese, do crime de tráfico, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

A quantidade de droga apreendida é considerável, de modo que a indiciada tinha em seu poder
“09 (nove) tabletes de substância análoga à maconha; 1⁄2 (meio) tablete de substância análoga à cocaína; 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base; 04 (quatro) porções de substância análoga à maconha em trouxinhas; 01 (uma) porção de substância análoga à skank em tablete; e 02 (duas) porções de substância análoga à maconha em tabletes pequenos (cortados)”.

Diante da análise das condições em que a indiciada foi flagrada, a quantia de drogas apreendida, a natureza da droga, as condições em que os entorpecentes foram encontrados, inclusive, parte estava enterrado no quintal da residência, ficou sobejamente demonstrado
que a indiciada se dedica à mercancia de entorpecentes, e que também está envolvida na atividade criminosa, o que demonstra o periculum libertatis.

Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da segregação corporal é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, tendo em vista se tratar do crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria dos casos, os agentes estando em liberdade, reiteram a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública. Além disso, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio.

É comum em casos de delitos de tráfico, se permanecerem em liberdade os agentes continuam praticando a mercancia de entorpecente, colocando em risco a garantia da ordem pública e a paz social.

Analisando a dinâmica e os motivos dos fatos, verifico que a custodiada que não reúne condições pessoais hábeis a demonstrar que solta não tornará a delinquir, uma vez que diante da análise do modus operandi da ação empreendida pela meliante, é de fácil constatação a sua patente periculosidade e ousadia. Ao que se dessume, guardadas as limitações do início do conhecimento, praticou o crime de tráfico de drogas, sendo flagrada, inclusive, saindo da residência com um tablete de substância análoga à maconha em suas mãos e que, após avistar a equipe policial, retornou para a residência, momento em que foi abordada e, em tese, confessou possuir outros entorpecentes enterrados no quintal. Assim, resta sobejamente demonstrado o seu periculum libertatis.

Nota-se, pelo modo de proceder na execução do crime, que a liberdade de
STEFANY CRISTINE DE SOUZA SILVA
é sério risco à ordem pública, uma vez há fundado receio de que solta torne a delinquir, situação essa que demonstra que a decretação da sua prisão preventiva é medida que se impõe, uma vez que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes e proporcionais à conduta praticada.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

(...)

Neste caso entendo que a gravidade concreta do delito e a sua repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social, ainda mais neste município que enfrenta atualmente grande onda de violência ocasionada pela prática de crimes contra o patrimônio, tráfico e homicídios. Dessarte, constato que os elementos presentes nos autos revelam a necessidade de determinação da indiciada em segregação cautelar com o fim de preservar a ordem pública, pois a conduta por ela praticada, bem como as circunstâncias em que o crime ocorreu, demonstram tal necessidade.

Pôr em liberdade, sob o argumento de que não há risco à ordem pública, a infratora, configura, com a devida vênia, evidente desacerto jurídico e social.

Assim, resta sobejamente demonstrado o seu
periculum libertatis
, uma vez que, diante de sua conduta, percebe-se em risco a ordem pública, bem como a garantia da aplicação da lei penal, considerando concretamente a periculosidade do agente, bem como o risco de empreender fuga e furtar-se à ação da Justiça.

À vista de tudo isso, a medida que ora se impõe é a de se converter a prisão em flagrante em preventiva, já que conforme bem explicado alhures a acoimada não faz jus à fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que sua liberdade é um sério risco a ordem pública.

Pelas mesmas razões, verifico que é incabível,
in casu
, a substituição da prisão por fiança, ou alguma outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6.º, do Código de Processo Penal, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, as circunstâncias em que foram praticados os delitos, demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto.

Com efeito, mister destacar que as circunstâncias apuradas levam a crer que, em liberdade,
STEFANY CRISTINE DE SOUZA SILVA
encontrará os mesmos estímulos que a levaram à prática delitiva devendo, pois, permanecer afastada do convívio social.

No que diz respeito à alegação de que a ré possui filho menor, a redação do art. 318 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de prisão domiciliar.

Tal dispositivo prevê restritas e excepcionalíssimas situações em que se encontre a presa provisória para merecer a benesse legal, absolutamente comprovadas, que não ocorreram
in casu
, porque não há comprovantes que outrem não possa cuidar da filha.

De se concluir, pois, que o termo “poderá o juiz” significa que deve o julgador apreciar caso-a-caso elementos objetivos que indiquem recomendável o deferimento da medida.

No caso dos autos, conforme salientado pelo Ministério Público, a custodiada está em São José do Rio Claro/MT há aproximadamente 03 (três) meses e a criança está sob os cuidados de terceiros em outra cidade, revelando que a custodiada é prescindível aos cuidados da menor. Ademais, verifica-se nos autos, que a flagrada usa a sua residência para a prática do tráfico de drogas. Assim verifica-se que o deferimento de prisão domiciliar é de nenhum resultado prático no sentido de se evitar a reiteração criminosa, uma vez que a mercancia era exercida na residência.

Disso decorre que a simples relação de parentesco, por si só, não induz deferimento do pedido de prisão domiciliar, necessitando, portanto, da demonstração concreta da imprescindibilidade da genitora para promoção dos cuidados com a criança menor de 12 anos. Caso contrário, sendo a prisão domiciliar aplicada indistintamente, a regra inserta no artigo 318 revelar-se-ia em salvo conduto para a prática de atos ilícitos por parte daqueles que se enquadram em quaisquer dos incisos. Certamente não é este o intuito do legislador, pois, assim fosse, bastaria vedar expressamente a prisão cautelar em tais hipóteses, o que não o fez.

No caso em comento, o pedido não preenche os requisitos legais para seu deferimento porque não demonstra a imprescindibilidade necessária para tal desiderato.

A criança, até onde se sabe, está sob os cuidados de uma babá em outra cidade, segundo afirma a requerente. A alegada imprescindibilidade aos cuidados do menor não restou demonstrada por meio da documentação carreada aos autos, que, a propósito, é minguante neste sentido.

Insta salientar que, demonstrada a inequívoca necessidade do acautelamento provisório, eventuais condições pessoais favoráveis da agente não obstam sua manutenção no cárcere. Nesse sentido, trago a colação os seguintes julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...)

Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade do agente, demonstrados a presença dos pressupostos (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
) autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos que dão suporte à sua imposição, tal qual na hipótese vertente, deve ser decretada a segregação cautelar da representada.

(...)

Acrescenta-se que não há violação ao princípio de presunção de inocência. Este princípio não impede que medidas sejam aplicadas à presa, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estas sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias, como é o caso em comento.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
STEFANY CRISTINE DE SOUZA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA
com fundamento no artigo 312 do CPP. (...)”.

Segundo consta no LAUDO Nº 545.3.10.9937.2023.131039-A01 – POLITEC -
foram apreendidos a seguinte quantidade de drogas:

A: 13,40g - B1: 985,05g - B2: 970,02g - C1: 863,65g - C2: 854,38g – D: 13,07g – E: 27,39g – F: 17,98g – G: 1.024,00g – H: 293,14g – I: 214,50g - J1: 155,30g - J2: 373,93g.

Grupo: A, G e H POSITIVO para presença de COCAÍNA, e o Grupo: B, C, D, E, F, I, J POSITIVO para presença de THC (tetrahidrocanabinol), canabinoide presente em plantas do gênero Cannabis sp. (MACONHA).

Assim, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelo Juízo
a quo
, a qual demonstrou, com base em elementos concretos, a gravidade do delito, evidenciada pela considerável quantidade e variedade das drogas apreendidas, o que demonstra
forte indício de inclinação da paciente para o comércio de entorpecentes
e, consequentemente, risco ao meio social, recomendando-se a custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.

Portanto, a medida está devidamente justificada para resguardar a ordem pública.

Quanto à prisão domiciliar o Juiz indeferiu o pleito tendo em vista que há forte indícios da utilização da residência para armazenar grande quantidade de entorpecentes, sendo
que o deferimento da prisão domiciliar não teria qualquer resultado prático no sentido de se evitar a reiteração delitiva, além de colocar
em risco a infante, bem como em seu interrogatório perante a autoridade policial declarou que
a criança
estaria sob cuidados de terceiros em outra cidade,
há mais 03 (três) meses,

de forma que não há falar em
falar em desassistência.

Assim, não desconheço o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, no qual concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Todavia, a ordem emanada comporta três situações de exceção à sua abrangência, previstas no voto condutor do acórdão, quais sejam:
a)
crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça,
b)
delitos perpetrados contra os descendentes ou
c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Na hipótese,
em que pese a paciente ser mãe de uma criança com 3 anos de idade, é certo que no caso em apreço se trata de situação excepcionalíssima que impede o deferimento do benefício, tendo em vista todos os fatos já expostos, de forma que a decisão ora impugnada está devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, não sendo possível verificar o constrangimento ilegal apontado pela parte impetrante.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (...). SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 3 ANOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS COM A CRIANÇA. DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTES REQUISITOS PARA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(...)

- Em que pese ser a paciente mãe de uma criança menor de 3 anos de idade, as instâncias ordinárias concluíram pela impossibilidade de concessão da prisão domiciliar, uma vez que não foi demonstrada a imprescindibilidade da sua presença ou a necessidade de cuidados especiais. Inviável a desconstituição da conclusão das instâncias ordinárias na via eleita por demandar revolvimento de provas. (HC n. 338.618/MT, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 17/12/2015.)”

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023